Tribunal: TJBA
Processo: 8011204-51.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011204-51.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA ANGELA CARVALHO COSTA SANTOS TRIGO Advogado(s): NATHALIA COSTA SANTOS ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial e, diante do não recolhimento das custas processuais, extinguiu o processo sem resolução do mérito. A parte autora, servidora pública aposentada e idosa, com 70 anos de idade, apresentou declaração de hipossuficiência e contracheque demonstrando renda bruta de R$ 6.254,24 e renda líquida de R$ 3.993,95, após descontos obrigatórios e empréstimos consignados. Sustenta que o indeferimento ocorreu sem prévia intimação para comprovar os requisitos legais e que o pagamento das custas, calculadas sobre o valor da causa de R$ 59.564,38, comprometeria seu sustento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se foi regular o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem prévia oportunidade de comprovação da alegada insuficiência de recursos e se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, com a consequente validade da sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos. No caso, o indeferimento ocorreu de forma imediata, sem prévia intimação para complementação da prova, em afronta ao procedimento legal. 4. Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de insuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo sua desconstituição apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. Não há nos autos prova apta a afastar tal presunção. 5. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), garantindo o acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV). A análise da hipossuficiência deve considerar a realidade concreta da parte, não sendo admissível a adoção de critérios exclusivamente abstratos ou matemáticos. 6. A renda líquida mensal da apelante, comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, revela limitação financeira compatível com a concessão do benefício, sobretudo diante do valor das custas iniciais e das despesas ordinárias inerentes à sua condição pessoal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para deferir o benefício da gratuidade da justiça e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: “1. O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8011204-51.2025.8.05.0150, em que figura como apelante MARIA ANGELA CARVALHO COSTA SANTOS TRIGO e, como parte apelada, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ____________ de ______. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça